Tribunal: TJBA
Processo: 8003441-88.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003441-88.2021.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARCOS DE JESUS RIBEIRO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE PÚBLICO. PLANSERV. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME SOROLÓGICO PARA COVID-19. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação cível interposta por beneficiário de plano de saúde público gerido por ente estadual, contra sentença proferida por juízo de vara da Fazenda Pública, que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais. A controvérsia originou-se da negativa de cobertura, por parte do referido plano, de exame sorológico para detecção de infecção por Covid-19, o qual havia sido prescrito por profissional de saúde após suspeita de contaminação decorrente de contato direto com colega de trabalho infectado. O autor, servidor público da área de segurança (policial), custeou com recursos próprios a realização do exame, no valor de R$ 200,00, e ingressou com demanda judicial buscando o reembolso da quantia despendida, bem como indenização por suposto abalo moral sofrido em razão da conduta omissiva do ente estatal. A sentença reconheceu o direito ao ressarcimento pelos danos materiais, mas indeferiu o pedido de reparação extrapatrimonial. Irresignado, o autor interpôs recurso, sustentando que a situação vivenciada ensejou dano moral presumido, especialmente diante do contexto de insegurança e vulnerabilidade decorrente da pandemia de Covid-19, bem como invocou a teoria do desvio produtivo do consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a negativa, pelo plano de saúde público, de custeio de exame sorológico para Covid-19 configura, por si só, ofensa a direito da personalidade apta a ensejar a obrigação de indenizar por danos morais, bem como se há nos autos elementos fáticos e jurídicos suficientes para o acolhimento da tese do desvio produtivo do consumidor como fundamento para a reparação extrapatrimonial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A concessão da gratuidade da justiça, pleiteada desde a petição inicial e tacitamente acolhida pelo juízo de origem, produz os mesmos efeitos jurídicos da decisão expressa, sobretudo diante da ausência de impugnação específica ou de determinação judicial de complementação das custas. Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por suposto vício formal na tramitação do feito, à luz do princípio da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais válidos. 3.2. A análise do mérito recursal revela que a sentença proferida encontra respaldo fático e jurídico adequado, merecendo ser mantida em sua integralidade. Com base no conjunto probatório dos autos, restou incontroverso que o plano de saúde público, embora sujeito ao dever de cobertura de exames indicados para diagnóstico de Covid-19 conforme regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), deixou de autorizar o procedimento solicitado pelo autor. Entretanto, tal negativa não resultou em agravamento do estado de saúde do demandante, tampouco lhe impôs impedimento intransponível, uma vez que o exame foi prontamente realizado com recursos próprios. 3.3. Sabe-se que o mero inadimplemento contratual, por parte de plano de saúde — mesmo em se tratando de plano de autogestão pública —, não gera automaticamente o dever de indenizar por danos morais. Assim, a caracterização do dano extrapatrimonial exige demonstração concreta de violação a direito da personalidade, apta a causar sofrimento intenso, humilhação, constrangimento ou abalo psicológico relevante, o que não restou evidenciado na hipótese em apreço. 3.4. Ainda que o exame tenha sido necessário para confirmação de diagnóstico durante o período de pandemia, não há nos autos qualquer prova de que o autor integrasse grupo de risco, apresentasse quadro clínico agravado ou tenha sofrido consequências deletérias à sua saúde em razão da negativa administrativa. A simples necessidade de arcar com o custo do exame não configura, por si só, situação excepcional que ultrapasse os limites do mero aborrecimento cotidiano, insuscetível, portanto, de gerar reparação moral. 3.5. No tocante à tese do desvio produtivo do consumidor, entende-se que tal construção doutrinária, embora acolhida de forma pontual por alguns tribunais, não se aplica indistintamente a toda e qualquer situação de insatisfação do usuário com a prestação de serviços. 3.6. Para que se configure o dano indenizável nessa perspectiva, é imprescindível a comprovação de perda substancial de tempo produtivo, com investimento excessivo de esforços para solucionar a falha na prestação do serviço, o que tampouco foi demonstrado pelo autor, cuja atuação se limitou à realização de um exame e à propositura da demanda. 3.7.. Ressalte-se que, embora o serviço de assistência à saúde prestado por planos públicos esteja sujeito a padrões de razoabilidade e boa-fé, a responsabilização do Estado por negativa de cobertura deve observar o nexo de causalidade entre a omissão e o dano alegado, com demonstração efetiva da extensão e gravidade das consequências suportadas pelo usuário. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação de número 8003441-88.2021.8.05.0004, em que é apelante MARCOS DE JESUS RIBEIRO e apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente